Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0724676-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI APELADO: DEIWISON BRUM BURGOS, ROGERIO YOSHIKAZU MATSUDA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos por Rogério Yoshikazu Matsuda (ID 38049770), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 14:10:35. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora